Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026625-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), UNIO-RFOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 40.700.815/0001-06 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTS. 300, 301, 303 E 305 DO CPC – CUMULAÇÃO COM PEDIDOS FUTUROS – ADMISSIBILIDADE – EXIBIÇÃO JÁ REALIZADA PELO BANCO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela cautelar antecedente não se confunde com a ação de produção antecipada de provas (arts. 381 e ss. do CPC), porquanto a primeira visa garantir elementos necessários para futura formulação de pedido principal, enquanto a segunda tem natureza probatória autônoma.

A cumulação própria entre a exibição de documentos e o pedido principal – revisão contratual e restituição de valores – encontra respaldo no art. 308, § 1o, do CPC, não constituindo óbice à via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT-AP-PA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente n. 1019922-47.2025.8.11.0003, que deferiu, em parte, a tutela antecipatória.

Nas razões recursais, o agravante afirma que
“a Agravada omitiu em sua petição inicial o fato de que figurou como AVALISTA nas Cédulas de Crédito Bancário no C40323429-4, C40335394-3 e C40324414-1. Todos os instrumentos foram assinados por ANDRE GUIMARAES LIRA, a mesma pessoa que a própria petição inicial qualifica como o administrador e representante da agravada. Portanto, a empresa foi devidamente representada e se obrigou de forma válida e eficaz.”
.

Aponta que
“a decisão agravada desconsiderou que a conduta da Agravante não foi arbitrária, mas sim o exercício regular de um direito contratual. Todos os contratos avalizados pela Agravada possuem uma "CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO" que autoriza expressamente a quitação do débito com recursos disponíveis em contas de titularidade dos avalistas.”
.

Defende que a
“probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) está cabalmente demonstrada pela prova documental inequívoca (os contratos em que a agravada figura como avalista), que contradiz a premissa fática da decisão agravada”.

Sustenta que
“o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) é evidente. A Agravante está sendo compelida, sob pena de multa diária, a cumprir uma decisão baseada em fundamentos equivocados. Manter a decisão significa impor à Agravante uma sanção indevida e obrigá-la a tratar a Agravada como se não fosse uma devedora solidária, o que contraria a realidade contratual e gera insegurança jurídica.”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir integralmente a tutela cautelar antecedente.

Não foi concedida a Liminar Recursal (id. 307274360).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311202393).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DO SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se, na origem, de tutela cautelar antecedente. O agravou afirmou na inicial que sem autorização prévia, consentimento ou solicitação formal, foram subtraídos da sua conta cerca de R$ 140.740,10 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta reais, dez centavos), sob a rubrica de ‘liquidação de empréstimo’, identificados como documentos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394.

Ao analisar o pleito autoral, a Magistrada
a quo
consignou que:

“[...] O artigo 303 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela antecedente de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando os fatos narrados na exordial, a requerente informa que nos dias 28/07/2025 e 29/07/2025 houve movimentações unilaterais de recursos financeiros na conta corrente, sendo descontado os valores de R$ 74.491,06 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais, seis centavos), de R$ 28.249,04 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais, quatro centavos), de R$ 12.611,63 (doze mil, seiscentos e onze reais, sessenta e três centavos), e de R$ 25.388,37 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais, trinta e sete centavos), identificados como documentos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, respectivamente, totalizando R$ 140.740,10 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta reais, dez centavos), sob a rubrica de ‘liquidação de empréstimo’.

Aduz que desconhece tais contratos e que o banco requerido não forneceu qualquer notificação prévia ou justificativa acerca dos descontos e bloqueio da conta. Afirma que, por diversas vezes fora até as dependências locais do Requerido, porém o mesmo quedou-se inerte quanto a disponibilização dos documentos. Diz que tentou obter solução amigável da questão, no entanto sem êxito.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão da possibilidade de ter a parte autora maiores prejuízos e flagrante abalo de crédito. Lado outro, no que tange ao pedido de restituição dos valores debitados, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada quanto a tal pleito, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

Assim, considerando que, em princípio, restou demonstrada a boa aparência do direito arguido, defiro parcialmente a tutela antecedente pleiteada, para determinar que o requerido apresente os contratos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, bem como que a parte requerida adote as providências necessárias para manter ativo todos os acessos da autora junto à sua conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Assim, a controvérsia, então, reside em analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, verificando o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

É cediço, a possibilidade de requerimento de tutela cautelar antecedente com o objetivo de obter a exibição de documentos indispensáveis, a fim de subsidiar ulterior revisão de cláusulas contratuais, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas.

No caso concreto, o agravado ajuizou ação de tutela cautelar antecedente, com fundamento nos artigos 300, 301 e 305, todos do CPC, pleiteando que o agravante fosse compelido a exibir o contrato de empréstimos bancários firmado entre as partes, bem como os documentos alusivos ao débito, a fim de possibilitar a futura providência.

Cumpre frisar que o pedido inicial deixa claro que a exibição do contrato era condição para posterior aditamento da ação, consoante previsão do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC/2015.

Assim, o deferimento da medida pelo Juízo a quo, não se confunde o pleito com produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do CPC), haja vista a diversidade de objetos entre as referidas modalidades processuais.

Ressalte-se, que a possibilidade de cumulação própria de pedidos — exibição de documentos e devolução de valores — encontra respaldo nos artigos 305 e 308, § 1o, do CPC, não constituindo óbice ao requerimento de tutela cautelar antecedente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO PRINCIPAL PARA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1. É possível o requerimento de tutela cautelar antecedente para exibição de documento com o fito de subsidiar a revisão de cláusulas, sendo desnecessária a propositura de ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas . 2. A tutela cautelar antecedente requerida pelo apelante estava diretamente vinculada à exibição do instrumento negocial alusivo a contrato de mútuo, cujas cláusulas seriam posteriormente discutidas. O referido pedido, inclusive, consta explícito na exordial. 3 . Eventual possibilidade de o autor proceder à cumulação própria, em seu pedido, com a obtenção de documento e a revisão de cláusulas contratuais, não representa óbice para a formulação de requerimento de tutela cautelar antecedente, visto que tal viabilidade está prevista nos artigos 305 e 308, § 1o, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJ-DF 0704927-60.2023.8.07 .0011 1864712, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. 1. É cabível o requerimento de tutela cautelar antecedente para fins de exibição de documentos, cujo deferimento demandará a comprovação da presença dos pertinentes pressupostos, a teor do art. 301, in fine, combinado com o art. 305, caput, ambos do CPC, que não se confunde com ação autônoma de exibição de documento. 2. Caracteriza error in procedendo a decisão que determina a emenda da petição inicial para ajustá-la ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, medida inconfundível com a pretendida exibição de documentos, situação que impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, a fim de que seja retomado o procedimento nos moldes do art. 305 e ss. do CPC. 3. Recurso provido.”
(Acórdão 1661521, APC 07240077420228070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, PJe: 24/2/2023)

Ainda que o autor alegue que desconhece os descontos e empréstimo, observo dos autos principais que o agravante através da peça contestatória promoveu a apresentação dos contratos determinado pelo juízo singular, não havendo que se falar em indeferimento da tutela cautelar antecedente consistente na apresentação dos contratos bancários.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025